Tribunal: TJMT
Processo: 1025992-78.2024.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025992-78.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENAN FERNANDES DA SILVA - CPF: 381.352.178-89 (APELANTE), JESSICA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 497.095.518-25 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART. 332 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidor contra sentença que, com fundamento no art. 332, I e II, do CPC, julgou improcedente liminarmente pedido de revisão contratual bancária, envolvendo capitalização de juros, tarifas, encargos moratórios e seguro prestamista. A decisão foi proferida antes da citação da parte ré.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o julgamento liminar de improcedência em ações revisionais bancárias, antes da formação válida da relação processual, quando há controvérsia sobre cláusulas contratuais que demandam instrução mínima para sua análise.

III. Razões de decidir

3. A aplicação do art. 332 do CPC exige que o pedido seja exclusivamente de direito e contrário a precedente vinculante, sem necessidade de dilação probatória.

4. A controvérsia contratual submetida ao juízo exige análise da existência e validade de cláusulas específicas, da efetiva prestação de serviços tarifados e da liberdade na contratação de seguro, o que demanda contraditório e instrução probatória.

5. A ausência de citação da parte ré e a inexistência de relação processual
válida configuram
error
in procedendo, nulidade que pode ser reconhecida de ofício.

6. A causa não está madura para julgamento pela instância recursal, nos termos do art. 1.013, §3º, II, do CPC, diante da ausência de contraditório.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença anulada de ofício. Recurso de apelação julgado prejudicado.

Tese de julgamento
: “1. É nula a sentença que julga improcedente liminarmente a ação, com fundamento no art. 332 do CPC/2015, antes da citação da parte ré, quando a controvérsia envolve cláusulas contratuais que demandam instrução mínima. 2. A ausência de formação válida da relação processual impede o julgamento do mérito, ainda que os pedidos contrariem jurisprudência consolidada.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º,
incs
. LIV e LV; CPC,
arts
. 332, 487, I, e 1.013, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT,
ApCiv
nº 1004542-05.2023.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.06.2024; TJMT,
ApCiv
nº 1014755-47.2024.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Renan Fernandes da Silva contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, cumulada com pedido de tutela antecipada, proposta em face do Banco PAN S.A.

A sentença foi proferida com fundamento no art. 332, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sob o entendimento de que as alegações autorais contrariam precedentes qualificados dos tribunais superiores, notadamente quanto à legalidade da capitalização mensal de juros, à validade das tarifas bancárias e à inexistência de abusividade nos encargos moratórios e na contratação do seguro prestamista. O feito foi julgado extinto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O apelante sustenta a ausência de cláusula expressa autorizando a capitalização de juros, a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada e a cobrança indevida de tarifas não comprovadas, como as de registro e avaliação do bem. Alega, ainda, a prática de venda casada na contratação do seguro prestamista, requerendo a revisão das cláusulas contratuais e a restituição dos valores pagos a maior.

Não foram apresentadas contrarrazões, ante a ausência de
angularização
processual (ID 283242870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O autor-apelante ajuizou ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, postulando o reconhecimento de abusividade contratual na cobrança dos juros remuneratórios, capitalização de juros, tarifas de registro e de avaliação do bem, além de impugnar a contratação de seguro prestamista, por entender configurada a prática de venda casada.

A sentença julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 332, incisos I e II, do Código de Processo Civil, ao entender que as cláusulas impugnadas encontram respaldo em jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores, sobretudo quanto à legalidade da capitalização mensal dos juros, à validade das tarifas bancárias e à inexistência de dano moral indenizável.

Ocorre que a aplicação do art. 332 do CPC exige que a pretensão deduzida seja manifestamente contrária a súmula vinculante ou a precedente qualificado, sem necessidade de instrução probatória. No caso dos autos, contudo, as alegações envolvem análise de cláusulas contratuais específicas, verificação da efetiva prestação de serviços e aferição da regularidade na contratação de seguro, matérias que demandam, ainda que minimamente, dilação probatória e contraditório.

A jurisprudência citada na sentença, inclusive aquela proferida sob a sistemática dos recursos repetitivos, ressalva expressamente que a aferição de abusividade contratual exige o exame do caso concreto, reforçando a necessidade de formação da relação processual válida, com citação da parte ré e possibilidade de defesa.

Além disso, não se vislumbra hipótese de julgamento imediato do mérito nesta instância, nos termos do art. 1.013, §3º, II, do CPC, tendo em vista a ausência de citação e de qualquer início de fase instrutória, o que inviabiliza a aplicação da teoria da causa madura.

Verifica-se, portanto, vício processual insanável, pois a sentença foi proferida antes da citação válida da parte demandada, em afronta ao devido processo legal, o que impõe sua anulação, independentemente de provocação da parte.

Conforme entendimento consolidado, a incidência do art. 332 do CPC pressupõe que a pretensão seja exclusivamente de direito, incompatível com a necessidade de instrução probatória, o que não se verifica na espécie. Diante disso, impõe-se a desconstituição da sentença, com o regular prosseguimento do feito
.

No mesmo sentido vem decidindo esta Corte, reconhecendo a necessidade de processamento regular das ações revisionais bancárias que envolvam discussão sobre cláusulas específicas, mesmo em face de jurisprudência consolidada:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...) A questão em discussão consiste em saber se é possível o julgamento liminar de improcedência com fundamento no art. 332 do CPC/2015, em demanda que questiona cláusulas contratuais bancárias, como capitalização de juros, taxa remuneratória e
tarifas.(...)

O julgamento liminar exige que a demanda verse sobre matéria exclusivamente de direito e que a tese esteja em conformidade com entendimento consolidado dos tribunais superiores. A revisão de cláusulas contratuais bancárias exige análise de fatos, especialmente quanto à existência de pactuação válida e efetiva cobrança dos encargos. A verificação da legalidade dos encargos requer dilação probatória e análise contratual aprofundada, o que inviabiliza o julgamento com base no art. 332 do CPC/2015. Jurisprudência do TJSP reconhece a nulidade de sentenças proferidas nesses termos, por ausência dos pressupostos legais para o julgamento antecipado.
(...) Tese de julgamento: “1. Não se admite o julgamento liminar de improcedência, com fundamento no art. 332 do CPC/2015, quando a demanda envolve análise de cláusulas contratuais bancárias que dependem de instrução probatória. (...) Jurisprudência relevante citada: TJSP,
ApCiv
nº 1067974-09.2015.8.26.0100, 11ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marino Neto, j. 27.09.2018; TJSP,
ApCiv
nº 1000628-63.2019.8.26.0597, 16ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Simões de Vergueiro, j. 11.06.2019. (N.U 1014755-47.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 05/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - REVISÃO DE CONTRATO – AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO – IMPROCEDÊNCIA LIMINAR – ARTIGO 332 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INAPLICABILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –- SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
N.
Quando a causa não revela causa exclusivamente de direito, envolvendo questões relativas à interpretação de cláusulas contratuais e matéria de fato, necessária análise mais apurada do contrato e eventual dilação probatória, hipótese em que não se mostra
cabível o julgamento de improcedência liminar do pedido.

(N.U 1004542-05.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024)

Assim, diante da constatação de que a matéria controvertida
não é exclusivamente de direito
e que a relação processual sequer foi validamente formada,
impõe-se a anulação da sentença
, para que seja promovida a
citação da parte ré
e assegurado o contraditório, nos termos do devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal).

Ante o exposto,
ANULO
de ofício a sentença proferida e determino o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento do feito, com citação da parte ré.

JULGO PREJUDICADO o exame do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025